Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OUTORGA DO CÔNJUGE. NULIDADE. PARTE NÃO LEGÍTIMA.
1. A teor do que dispõe o artigo 1.650 do Código Civil, a legitimidade para requerer a invalidade do aval prestado em título de crédito é do cônjuge da avalista ou dos herdeiros do casal, não cabendo à subscritora do documento pleitear a nulidade da garantia por ela prestada, sob argumento de ausência de outorga marital.
2. Recurso conhecido e improvido.